Tribunal: STF
Processo: AI 537184
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “PRÊMIO DE INCENTIVO”. EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 


1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40, na redação anterior à EC 41/2003 da Magna Carta). 




2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. 




Agravo regimental desprovido.